Tribunal: TJES
Processo: 5000208-24.2021.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-24.2021.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DHIEGO RODRIGUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI N. 9.099/1995. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente público, fixando honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa.

2.O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, por entender desproporcional a fixação do percentual máximo sobre valor atribuído à causa de R$1.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão incorreu em omissão ao não aplicar, de forma subsidiária, o critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC na fixação dos honorários de sucumbência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado foi claro ao fixar os honorários com base no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicando o percentual máximo permitido pela legislação.

6. A utilização subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC somente se justifica diante de hipóteses excepcionais de valores ínfimos ou irrazoáveis, o que não se verifica no caso concreto.

7. A pretensão recursal se limita à rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta expressamente a fixação dos honorários de sucumbência com base no art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 2. A aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC exige demonstração de desproporcionalidade evidente, não caracterizada na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º e 85, § 8º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000208-24.2021.8.08.0046

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: DHIEGO RODRIGUES

RELATORA DESIGNADA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI N. 9.099/1995. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente público, fixando honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa.

2.O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, por entender desproporcional a fixação do percentual máximo sobre valor atribuído à causa de R$1.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão incorreu em omissão ao não aplicar, de forma subsidiária, o critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC na fixação dos honorários de sucumbência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado foi claro ao fixar os honorários com base no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicando o percentual máximo permitido pela legislação.

6. A utilização subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC somente se justifica diante de hipóteses excepcionais de valores ínfimos ou irrazoáveis, o que não se verifica no caso concreto.

7. A pretensão recursal se limita à rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta expressamente a fixação dos honorários de sucumbência com base no art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 2. A aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC exige demonstração de desproporcionalidade evidente, não caracterizada na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º e 85, § 8º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 12442964), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante e, por consequência, a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (ID 12540711), a embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que foi condenada exclusivamente em obrigação de fazer, a qual gerou um proveito econômico à parte autora. Assim, sustenta que a fixação dos honorários advocatícios deveria considerar o referido proveito, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e do art. 55 da Lei 9.099/95.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração.

A parte embargante alega omissão quanto ao parâmetro adotado na fixação dos honorários de sucumbência, sustentando que, por ter sido condenada unicamente em obrigação de fazer, os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, e não sobre o valor da causa.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais.

Segundo a doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre:a) um pedido; b) argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No entanto, no caso concreto, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado foi claro e objetivo ao adotar o critério previsto no art. 55 da Lei 9.099/95 para a fixação dos honorários de sucumbência (ID 12442964), ou seja, com base no valor da causa, diante da ausência de condenação pecuniária.

Não se trata de lacuna normativa a justificar a aplicação subsidiária do art. 85 do CPC, pois a lei de regência dos Juizados Especiais possui norma expressa sobre o tema.

Portanto, a pretensão recursal se limita à rediscussão do mérito da decisão, o que exorbita os estreitos limites da via aclaratória.

Ressalte-se que a ora embargante vem, de forma reiterada, utilizando os aclaratórios de modo protelatório, alegando omissão mesmo quando a decisão colegiada é expressa quanto ao parâmetro de fixação dos honorários. Tal conduta, a meu ver, justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão de ID 12442964.

Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por considerá-los manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)